Tribunal: TJDFT
Processo: 0741883-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIANA SAWAKO KAWANO (agravante/terceiro) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por AMÉLIA MOREIRA TAITSON em desfavor de ANTÔNIO CÂNDIDO SOBRINHO, LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS LEITE, VIRGÍNIA ALVES NETA, RAUL DE SOUZA PORTO e ESPÓLIO DE CLEBER MAIA DE OLIVEIRA (processo n.° 0000178-22.2001.8.07.0008), indeferiu o pedido de correção do mandado de imissão na posse e de concessão de prazo para o seu cumprimento. Em suas razões recursais (ID 19877898), a agravante alega, em síntese, que o mandado de imissão na posse deve ser expedido em face de pessoa certa e que ela não é ré nem executada no processo em que expedido. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 20270305, 20270306, 20270307 e 20270308. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, conforme afirmado pela própria agravante, os embargos de terceiro por ela opostos foram julgados improcedentes, já tendo transitado em julgado a sentença respectiva. Dessa forma, a questão acerca da alegada posse por ela exercida já está definitivamente resolvida, não havendo possibilidade de sua rediscussão em pretendida impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Destarte, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora